Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001389-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAR CURSO DE DOUTORADO. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA INFRACONSTIUCIONAL QUE PREVÊ INSTERSTÍCIO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A CONCESSÃO DE UMA LICENÇA E OUTRA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal de autoridade coatora que indeferiu o requerimento de licença remunerada para capacitação formulada pelo impetrante, professor do quadro da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

2. A Constituição Federal, em seu art. 39, §§ 2º e 7º, prevê a obrigação da Administração prover a formação e o aperfeiçoamento dos seus agentes e servidores públicos. Por sua vez, a Constituição do Estado da Bahia, no art. 256, parágrafo único, assegura especificamente aos profissionais do magistério a constante capacitação, com vistas à melhoria da qualidade da educação.

3. Em âmbito infraconstitucional, a Lei nº 8.261/2002 dispôs sobre a licença remunerada para capacitação profissional, sendo regulamentada pelo
Decreto nº 8.568/2003, que dispõe os requisitos para a concessão do direito.

4. No caso
sub examine
o impetrante não preenche os requisitos legais para a concessão de uma nova licença, tendo em vista que lhe foi deferida Licença para Curso de Pós-graduação até o período de 30/09/2019, não tendo sido ainda transcorrido o interstício mínimo para a concessão de nova licença, conforme dispõe o art. 62, § 1º, da Lei 8.261 e o art. 12, § 2º do Decreto 8.569/2003.

5. Nesse diapasão, não se pode perder de vista que a Administração Pública deve estrita obediência ao princípio da legalidade, de forma que o administrador só pode agir nos exatos ditames da lei. Assim, ao passo em que para o particular, vige o princípio da legalidade de forma ampla, de forma que o que não for vedado por lei, lhe é permitido; o poder público está acobertado pelo princípio da legalidade estrita, somente lhe sendo dado fazer o que a lei permite.

6. Ante a existência de expressa vedação legal, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante à concessão de licença para capacitação, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

7. Mandado de Segurança conhecido
.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8001389-63.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
FABIO DE SOUSA SANTOS,
e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
CONHECER a presente ação mandamental, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Re
l
ator

Procurador (a) de Justiça